Tribunal: TJSP
Processo: 2176179-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo. Acolhimento. Transtorno do Espectro Autista. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar com Psicóloga com método ABA, Auxiliar terapêutico utilizando método ABA, terapia ocupacional, Fonoaudióloga. Tratamentos indicados pelo médico assistente. Requerida que informou possuir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo. Acolhimento. Transtorno do Espectro Autista. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar com Psicóloga com método ABA, Auxiliar terapêutico utilizando método ABA, terapia ocupacional, Fonoaudióloga. Tratamentos indicados pelo médico assistente. Requerida que informou possuir profissionais capacitados em sua rede credenciada. Inaptidão da rede credenciada que deve ser objeto de dilação probatória. Concessão da tutela de urgência, unicamente, para impedir qualquer limitação de sessões que implicaria em recusa do tratamento da patologia prevista no contrato. Irreversibilidade da medida não verificada. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.